Tribunal: TJMT
Processo: 1014297-83.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014297-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – PRESENTES OS REQUSITOS DA BENESSE – CONCEDIDO O BENEFÍCIO – SENTENÇA RECONHECEU DE OFÍCIO A LITISPEDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO – RESIDE O INCONFORMISMO NA SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA –
AÇÕES DIVERSAS – CONTRATOS DIFERENTES – COBRANÇAS DESCONTADAS DA APOSENTADORIA D
O
REQUERENTE – VALORES DIVERSOS –
COMPETÊNCIAS DISTINTAS –
QUESTIONAMENTO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento, conforme previsto nos §§ 1º a 3º do art. 337 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aparecido Neris Pereira
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
,
que extinguiu a
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais,

ajuizada em face de
Banco
BMG
S/A
,
reconhecendo a ocorrência de litispendência
. Por conseguinte, condenou o requerente/apelante ao pagamento de custas processuais.

Inconformado, o apelante postula pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Adentrando ao mérito,
argui, em síntese, a ausência de litispendência.

Sustenta que se
trata
de pedidos diversos, bem como, de contratos diferentes.
E, p
ondera que as ações possuem causa de pedir diversas.

Pede que
a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 209495247
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

(Justiça gratuita)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de nulidade de débito, movida pe
l
o
apelante, em face do
banco
apelado.

A sentença recorrida
extinguiu o feito, por litispendência.

Inconformado, e
m suas razões recursais
alega
,
preliminarmente, o apelante que se enquadra nos pressupostos de hipossuficiência necessários à concessão da gratuidade da justiça e pugna pela concessão da benesse.

Pois bem, merece prosperar o pedido
do apelante.

É sabido que para
a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso de pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras pelas quais passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar
as
custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3º, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de
arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c"do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Convém ressaltar que a
concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
publicado
no
DJE
08/05/2017).

In
casu
, o exame dos elementos de convicção acostados aos autos, vê-se que o autor colacionou à exordial documentação que comprova
seu estado de necessidade.

Com efeito, os
elementos carreados aos autos convergem à presunção de hipossuficiência financeira do autor,
em específico a ficha financeira apresentada no id 209495206.

Assim
, apura-se presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
o apelante
preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Assim,
defiro
o pedido do apelante e concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares:

Na exordial, afirma o apelante que é servidor público municipal
, ocupante de cargo de professor e tendo se dirigido à Caixa Econômica Federal objetivando aprovação de crédito imobiliário, teve seu pedido negado, diante da existência de dívida inscrita junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil.

Alega que o empréstimo, objeto da discussão (sigla: cartão BMG / competência junho/2020, no valor mensal de R$ 109,22), é pago mensalmente, mediante débito em folha de pagamento e que os descontos são regularmente realizados.

Diante disso, questiona o contrato celebrado, que diz não ter contratado. Ao final, pede a
declaração de inexistência do débito, a restituição do montante descontado indevidamente, em dobro, bem como indenização por danos morais, que alega ter sofrido.

A ação restou ajuizada em
19/04/2023
.

A sentença recorrida, proferida no id
209495241
, reconheceu a ocorrência de litispendência, por entender, em análise detida do processo, ampla similitude com os autos de nº
1012823-77.2023.8.11.0041
, que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Inconformad
o
, sustenta
o
apelante, em síntese, que não há que se falar em litispendência, pois os contratos discutidos nos autos são diversos.

Pede que a sentença seja
reformada
e seu pedido seja julgado procedente.

Pois bem.

O cerne da questão gravita em torno da ocorrência de litispendência.

A sentença recorrida reconheceu a litispendência com os autos n.º
1012823-77.2023.8.11.0041
.

Com razão
o
apelante em seu inconformismo.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1º e 3º, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Acerca do instituto, esclarecem os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3º, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2º, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433).

Na hipótese dos autos, apesar das ações possuírem as mesmas partes, apresentam causas de pedir diversas.

Com efeito, esta demanda questiona a regularidade da contratação de
contrato de cartão de crédito, em que os saques realizados no cartão ensejaram descontos na folha de pagamento do apelante
, com a descrição
/
sigla
“
cartão BMG
”,
no valor mensal de R$ 109,22
,
com anotação de
competência
de
junho/2020
.

Enquanto o contrato objeto da controvérsia dos autos
de
nº
1012823-77.2023.8.11.0041
é o contrato que ensejou descontos na folha de pagamento do apelante, realizados com a
descrição/sigla “cartão BMG”, no valor mensal de R$
124,41
, com anotação de
indicação de competência
de
fevereiro/2023
.

Desta feita, diante das informações inseridas nos descontos na folha de pagamento do autor, realmente
trata
-se
de contratos diversos.

Portanto, inexiste óbice para o ajuizamento desta ação, uma vez que relativa a contrato diverso, discutindo a legalidade da contratação, que ensejou cobrança diversas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DUAS AÇÕES RELATIVAS A CONTRATOS DIVERSOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO – FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS – EVENTO DANOSO JÁ INDENIZADO NOS AUTOS CONEXOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Não se verifica a litispendência quando as demandas conexas, embora relativas ao mesmo evento, se referem a dois produtos distintos. II – Não cabe indenização por danos morais quando o mesmo evento danoso já foi indenizado em demanda conexa, indevidamente fracionada pelo autor”. (N.U 1013525-16.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
publicado
no DJE 07/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INADIMPLENTO DOS REQUERIDOS – COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ANTERIOR DEMANDA QUE TEM POR OBJETO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DIVERSO DA PRESENTE AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de compra e venda de imóvel que aparelha a presente ação, tem por objeto lote diverso de anterior demanda rescisória ajuizada pelos autores apelados, não há se falar em identidade de pedido e causa de pedir a justificar o fenômeno da litispendência. Se as causas de pedir e pedidos são distintas, não há repetição de demandas e, consequentemente, não se pode falar em coisa julgada”. (N.U 0011264-37.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
publicado
no DJE 04/08/2022)

Merece guarida o pleito recursal, tão somente para reconhecer a inexistência de litispendência. No entanto, quanto aos demais pedidos do apelante, deve ser apurado, primeiramente, no Juízo de 1º Grau, sob pena de supressão de instancias.

Ademais, sequer restou possibilitado no Juízo singular o pleno contraditório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anula
r
a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024